Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703168-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THAINÁ DA COSTA MENDES FERREIRA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MAMOPLASTIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. JUSTIFICADA. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de procedimentos não previstos no contrato e que não estejam relacionados pela ANS, não se pode imputar nenhuma ilicitude à recusa de fornecimento por parte da apelada. 2. Sendo justa a recusa, eis que se trata de procedimento não previsto no rol de procedimentos fornecidos pela Apelada, não ocorre grave ofensa à personalidade da autora, de modo que a simples recusa da operadora em cobrir os procedimentos não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, não ocorridas no presente caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização por danos morais, porquanto entende que teria experimentado desgaste físico e psicológico com transtornos e aborrecimentos, além de dor e vergonha, bem como prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras, agravando o estado de sua saúde mental. Sustenta que seria imprescindível a cirurgia de mamoplastia em face da cirurgia bariátrica pela qual teria passado anteriormente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027